Tribunal: TJSP
Processo: 1000784-80.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 31 DA LEI 9.656/98 – INSURGÊNCIA CONTRA A ADOÇÃO DE TABELA DE FAIXA ETÁRIA AOS APOSENTADOS – SENTENÇA IMPROCEDENTE - DIREITO DO APOSENTADO EM SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DO EMPREGADOS ATIVOS – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE DIREITO AO REGIME DE CUSTEIO DO PLANO VIGENTE À ÉPOCA DO CONTRATO

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 31 DA LEI 9.656/98 – INSURGÊNCIA CONTRA A ADOÇÃO DE TABELA DE FAIXA ETÁRIA AOS APOSENTADOS – SENTENÇA IMPROCEDENTE - DIREITO DO APOSENTADO EM SER MANTIDO NO PLANO DE SAÚDE NAS MESMAS CONDIÇÕES DO EMPREGADOS ATIVOS – INEXISTÊNCIA, NO ENTANTO, DE DIREITO AO REGIME DE CUSTEIO DO PLANO VIGENTE À ÉPOCA DO CONTRATO DE TRABALHO – ACORDO COLETIVO DE TRABALHO UNIFICADO PARA ATIVOS E INATIVOS EM UMA ÚNICA CARTEIRA, COM ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE FAIXA ETÁRIA, O QUE É PERMITIDO CONFORME SE DECIDIU NO RECURSO REPETITIVO (TEMA 952) – AUTOR QUE APRESENTOU TABELA DE MENSALIDADES COM FAIXA ETÁRIA TANTO PARA INATIVOS, QUANTO PARA ATIVOS - AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE SEGREGAÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS - VALOR DO PRÊMIO (R$ 715,00) PARA DUAS VIDAS QUE NÃO SE REPUTA ABUSIVO – SENTENÇA MANTIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000784-80.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
ANTONIO DONIZETI DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SEPACO
SAÚDE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
2
VOTO No: 23324
APELAÇÃO No: 1000784-80.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
APELANTE: ANTONIO DONIZETI DA COSTA
APELADO: SEPACO SAÚDE LTDA
SLB
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ART. 31 DA LEI 9.656/98
INSURGÊNCIA CONTRA A ADOÇÃO DE TABELA DE
FAIXA
ETÁRIA
AOS
APOSENTADOS

SENTENÇA
IMPROCEDENTE - DIREITO DO APOSENTADO EM SER
MANTIDO
NO
PLANO
DE
SAÚDE
NAS
MESMAS
CONDIÇÕES DO EMPREGADOS ATIVOS INEXISTÊNCIA,
NO ENTANTO, DE DIREITO AO REGIME DE CUSTEIO DO
PLANO VIGENTE À ÉPOCA DO CONTRATO DE TRABALHO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO UNIFICADO PARA
ATIVOS E INATIVOS EM UMA ÚNICA CARTEIRA, COM
ADOÇÃO DE CRITÉRIO DE FAIXA ETÁRIA, O QUE É
PERMITIDO CONFORME SE DECIDIU NO RECURSO
REPETITIVO (TEMA 952)
AUTOR QUE APRESENTOU
TABELA DE MENSALIDADES COM FAIXA ETÁRIA TANTO
PARA INATIVOS, QUANTO PARA ATIVOS - AUSENTE
DEMONSTRAÇÃO DE SEGREGAÇÃO ENTRE ATIVOS E
INATIVOS - VALOR DO PRÊMIO (R$ 715,00) PARA DUAS
VIDAS QUE NÃO SE REPUTA ABUSIVO
SENTENÇA
MANTIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
A sentença a fls. 212/214, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido de manutenção do autor no plano de
saúde, com base no art. 31 da Lei 9.656/98, com exclusão da tabela de
faixa etária.
Apela o autor, a fls. 216/233, afirmando que a
apresentação de tabela de cobrança diferenciada para ex-funcionário
afronta o Enunciado 36 deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
3
Acrescenta
que
a
cobrança
diferenciada
para
funcionários ativos e inativos demonstra que se trata de plano de saúde
diverso.
Refere que a cláusula sétima do acordo coletivo
descreve que o empregado que vier a ser aposentado poderá continuar
na assistência médica, desde que assuma o custo total em valor igual
ao cobrado pela SEPACO das empresas que era vinculado, calculado
com base na faixa etária de cada um dos beneficiários e o número total
de vidas cobertas, apresentando duas tabelas.
Aponta vedação de discriminação entre ativos e
inativos e aponta onerosidade excessiva.
Prequestiona o artigo 31 da Lei no 9.656/98, afronta
ao Código de Defesa do Consumidor e à Constituição Federal,
especialmente nos artigos 5o, inciso XXXVI e XXXII.
Contrarrazões a fls. 236/248.
É o relatório.
Inicialmente, observo que não se discute o direito do
apelante em permanecer no plano de saúde fornecido por sua ex-
empregadora, nos termos do artigo 31 da Lei no 9.656/98, tendo em
vista ser incontroverso ter contribuído para tal plano por mais de 10
(dez) anos.
A opção pela sua manutenção no plano na qualidade
de aposentado foi feita em 30/08/2018, a fls. 49/52.
Contudo, ao contrário do que alega o apelante, tal
dispositivo não garante a manutenção do mesmo valor de mensalidade
praticado ao beneficiário quando da vigência da relação empregatícia.
O que ele garante é a inexistência de tratamento
discriminatório entre os ativos e inativos, de modo que se deve praticar
aos inativos as mesmas condições, inclusive de valores e de reajustes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
4
praticadas para os ativos, desde que o inativo arque com o pagamento
integral (assumindo, portanto, a parte arcada pela empregadora no
caso dos ativos).
A jurisprudência tanto deste Tribunal quanto do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, por si só, não há
abusividade na alteração dos planos de saúde pelo empregador se não
houver discriminação entre o valor pagos por ativos e inativos.
Assim, se os funcionários ativos seguem tabela
do novo modelo implementado pela empregadora, esta deve ser a base
para a cobrança da mensalidade do autor.
E pelo que se vê dos autos a empregadora
celebrou acordo coletivo de trabalho, no qual prevê o cálculo da
mensalidade para os empregados inativos com base na faixa etária de
cada um dos beneficiários e o número de vidas cobertos, decorrentes do
sistema de contribuição em vigor (fls. 152).
O
aditivo
contratual
foi
celebrado
em
16/04/2001 e o autor foi admitido como empregado em 02/10/2002.
Portanto, quando integrou o quadro de funcionários, estava em vigor o
aditivo contratual que prevê cálculo da mensalidade com base na faixa
etária.
Ao apelante é garantido o direito de ser incluído
no mesmo plano de saúde atualmente existente para os funcionários da
ativa e não há irregularidade na existência de cláusula que prevê
aumento por faixa etária.
Essa é a orientação do C. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
5
Justiça: “deve ser assegurada a sua manutenção no plano de saúde
coletivo, com as mesmas condições de assistência médica e de valores
de contribuição, desde que assuma o pagamento integral desta, a qual
poderá variar conforme as alterações promovidas no plano paradigma,
sempre em paridade com o que a ex-empregadora tiver que custear.”
(REsp no 481.748 - DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015).
No mesmo sentido, jurisprudência pacífica deste E.
Tribunal de Justiça:
Apelação 1021527-60.2015.8.26.0003 - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial
procedência, que condenou a requerida a manter o
plano de saúde do apelante e de seus dependentes,
nas mesmas condições de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, com o pagamento
integral, entendido como a parte que o apelante já
pagava somada à cota custeada pelo ex-empregador.
Inconformismo.
Acolhimento
parcial.
Inadmissibilidade da diferenciação de custos entre
ativos e inativos. RN 279/11 da ANS que possui
caráter restritivo e que não se sobrepõe à Lei
9.656/98. A despeito de ser garantido ao apelante e
a seus dependentes o direito à manutenção no plano
de saúde nas mesmas condições do empregados em
atividade, não há que se falar em direito adquirido ao
regime de custeio do plano vigente à época do
contrato de trabalho. Requerida que reestruturou
o seu modelo de custeio do plano de saúde
coletivo, unificando ativos e inativos em uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
6
única carteira, com adoção de critério de faixa
etária. Recurso repetitivo (Tema 952). Reajuste
que atende aos requisitos de validade previstos nos
artigos 2o e 3o da RN 63/2003 da ANS. Recurso
Parcialmente Provido. (Relator (a): CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data
de Registro: 11/10/2018)
Apelação 1125370-70.2017.8.26.0100 - Ação de
obrigação
de
fazer.
Plano
de
saúde
coletivo.
Pretensão de manutenção do contrato estabelecido
entre a Fundação Saúde Itaú e ex-empregadora,
mediante pagamento da prestação integral. Plano de
saúde que sofreu reestruturação, adotando o modelo
unificado de faixas etárias e categorias, em lugar do
sistema anterior, que distinguia ativos e inativos.
Possibilidade
de
redesenho,
nesses
termos,
reconhecida pela jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Valores exigidos que estão
compatíveis com as tabelas apresentadas a todos os
empregados
ativos
e
inativos.
Honorários
advocatícios. Redução. Impossibilidade. R. sentença
mantida. Recurso improvido. (Relator (a): JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 15a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/10/2018; Data de
Registro: 11/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
7
No presente caso, os documentos encartados aos
autos não deixam dúvida quanto ao cumprimento da Lei 9.656/98 pela
ex-empregadora, que garantiu a manutenção do plano de saúde do
apelante desde a rescisão do contrato de trabalho.
Ao optar pela continuidade do plano, o apelante
estava ciente de que os valores cobrados pela empregadora
correspondiam à contribuição integral do plano, ou seja, o valor que era
descontado em folha acrescido do valor subsidiado pela empregadora,
bem como ciente da existência de tabela por faixa etária, conforme fls.
49.
Não pode, portanto, pretender comparar o preço que
pagava durante a vigência do contrato de trabalho com o preço total
considerado o subsídio dado pela ex-empregadora.
Além do mais, o valor cobrado (R$ 715,00) por duas
vidas, na faixa etária entre 44 e 53 anos não é muito superior ao
praticado pelo mercado.
Por fim, não restou demonstrada a cobrança
diferenciada entre ativos e inativos.
O termo de opção a fls. 49 assinado pelo autor, com
a tabela por faixa etária, demonstra mensalidade para o beneficiário na
faixa de 49-53 no valor de R$ 365,09. A tabela dos empregados da
ativa, colacionada a fls. 221, indica mensalidade para a faixa etária de
R$ 49-53 anos no valor de R$ 310,25.
A diferença é mínima e demonstram que a adoção de
faixa etária alcança tanto ativos quanto inativos.
Nada há irregularidade quanto à previsão de reajuste
por mudança de faixa etária em contrato coletivo, eis que o Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000784-80.2019.8.26.0361 -Voto no 23324 - SLB
8
Repetitivo no 1568224-RJ (Tema 952) versou sobre a legalidade do
percentual de reajuste por mudança de faixa etária em contratos
individuais
e
familiares,
havendo
IRDR
(no
0043940-25.2017.8.26.0000) deste E. TJSP, já apreciado, que versava
sobre o mesmo tema, porém relacionado a contratos coletivos.
Assim, não há reparo a ser feito na sentença, que
deve ser mantida.
Em razão da interposição do recurso, majoro os
honorários devidos ao advogado do réu de 15% para 17% sobre o valor
atualizado da causa, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator